Tribunal: STJ
Processo: 5002692-42.2018.4.04.7101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852629 - RS (2025
/0034467-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
DÉBITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
Documento eletrônico VDA51903373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 325461ff-43ce-41ab-bedc-e66d9335274b

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 325461ff-43ce-41ab-bedc-e66d9335274b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852629 - RS (2025
/0034467-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, objetivando impugnar débito
não tributário oriundo de auto de infração. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para
reconhecer a prescrição intercorrente. No Tribunal
, reformou-se a sentença para
a quo
afastar a prescrição intercorrente.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial, considerando: Súmula n. 83/STJ e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes para considerar como
impugnação aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate
Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.006.712/SP, relatora Ministra Assusete
4/4/2017
17/4/2017
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/3/2017
16/3/2017
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
9. Todavia, a decisão embargada incorreu em equívoco, pois não há decisão dessa
Corte em caso análogo aos dos presentes autos, seja no sentido do aresto embargado, seja no
sentido da pretensão recursal.
10. Em casos como o presente, a aplicação da Súmula 83 deve ser afastada em razão
de não existir uma orientação clara e uniforme sobre o tema, qual seja, sobre as alegadas
violações ao Código de Processo Civil, arts. 1022, inc. I e II, e 489, §1o, inc. III e IV e arts.
1o, §1o, da Lei no 9.873/99, art. 2o, caput, da Lei 9.784/99.
11. Inclusive, com data venia, se fosse um entendimento consolidado perante esta
Corte Superior, certamente os Tribunais Estaduais, como o de origem, respeitariam tal
entendimento, até porque o c. STJ é o responsável por fornecer a correta interpretação da lei
e uniformizar a jurisprudência.
12. Ademais, não se desconhece que este Exmo. Ministro Relator possui
entendimento acerca do tema trazido a esta c. Turma, contudo, ao contrário do afirmado na
r. decisão embargada, não há qualquer notícia de qualquer orientação jurisprudencial
dominante sobre a matéria do caso em apreço, seja ela súmula ou informativo de
jurisprudência, tampouco de que a matéria tenha sido debatida por esta ou qualquer outra
Turma Julgadora desta c. Corte.
[...]
15. Assim, a ausência de manifestação acerca dos pontos levantados nos autos,
especialmente a ilegitimidade passiva da Embargante, enseja na nulidade da decisão, uma
vez que compromete o dever de fundamentação e transparência necessária a compreensão
judicial.
16. A omissão não apenas prejudica a parte Embargante que ficou sem a devida
resposta aos seus argumentos pleiteados, mas também viola princípios constitucionais,
como, por exemplo, da inafastabilidade do Poder Judiciário, nos moldes do art. 5o, XXXV,
da Constituição Federal.
17. Ademais, a jurisprudência pátria tem reiterado a necessidade de uma análise
completa das questões trazidas às instâncias judiciais. Essa Corte Superior, inclusive, já se
Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

manifestou no sentido de que a omissão na apreciação de argumentos relevantes e
devidamente fundamentados caracteriza vício que pode ser sanado por meio dos embargos
de declaração, nos seguintes termos:
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação de
fundamentos relativos a Súmula n. 83/STJ.
A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para
que fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
[...]
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à
incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos EREsp n. 1.387.734/RJ, Corte Especial,
relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
; e AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 402.929
9/9/2014
/SC, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
; AgInt no
27/8/2014
AREsp n. 880.709/PR, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
; AgRg no AREsp n. 575.696/MG, Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016
Tarso Sanseverino, DJe de
; AgRg no AREsp n. 825.588/RJ, Quarta Turma,
13/5/2016
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.575.325/SC,
12/4/2016
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos
EDcl no AREsp n. 743.800/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de
.
13/6/2016
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.006.712/SP, relatora Ministra Assusete
4/4/2017
17/4/2017
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/3/2017
16/3/2017

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

Documento eletrônico VDA50992308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 5aca809c-5dc2-4ee6-b8f4-d2d2b3a84270

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.852.629 / RS
Número Registro: 2025/0034467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014548520184047101 50026924220184047101
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS : BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
Documento eletrônico VDA51872450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: 1e478d77-439e-4902-96b5-3a89f366d847

ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: 1e478d77-439e-4902-96b5-3a89f366d847